Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 307 DO CPB. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime semiaberto, sem a substituição contemplada pelo artigo 44 do Código Penal ao entendimento de que a substituição não se mostra socialmente adequada.
2. Foi relatado na denúncia que o réu, de forma consciente e voluntária, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
3. Em suas razões (ID 54140406), o recorrente discute sobre a dosimetria da pena. Alega que é necessário reformar a sentença no que toca à primeira fase da dosimetria a fim de reduzir o quantum de aumento aplicado para exasperação da pena base em 1/6, tendo como referência a pena mínima do crime. Sobre a segunda fase da dosimetria, alega que apesar da confissão, não houve atenuante. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 54140408).
4. Dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juízo de origem aumentou a pena-base em 1 mês (patamar de 1/8) considerando uma circunstância desfavorável (culpabilidade). Ocorre que, conforme o entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável enumerada taxativamente no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). Dessa maneira, deve ser mantida a pena base designada em primeira fase.
5. No que concerne à atenuante da confissão, em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com o entendimento prevalente deste E. Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT: Acórdão 1712195, 07008666920228070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Portanto, deve ser reconhecida a confissão do réu.
6. Assim, como foi constatada apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), deve ser mantida a pena-base na fração de 1/8, fixando-a em 4 meses de detenção. Na segunda fase, em razão de o acusado ter confirmado, em juízo, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, diante da concomitante existência da agravante da reincidência, faz com que ambas as circunstâncias genéricas resultem compensadas, à míngua de concreta preponderância de qualquer delas. Dessa forma, a pena intermediária deve ser mantida em 4 meses. Por fim, na terceira fase, a pena deve ser tornada definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em 4 meses de detenção. Mantida nos demais termos.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.